Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-35.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000232-35.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (RECORRIDO), SAMANTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.583.421-82 (ADVOGADO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE RECURSO.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não deve ser conhecido
o presente Agravo Interno, tendo em vista tratar-se de repetição de outro recurso anteriormente interposto, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

A reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis e meramente protelatórios, em contrariedade à celeridade processual e absoluto desrespeito à própria atividade jurisdicional do órgão julgador, conduz à aplicação multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno manifestamente inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Agravo Interno

1000232-35.2021.8.11.0015

Agravante:

Concessionária Rota do Oeste S.A.

Agravada:

Adriano Scomparin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Trata-se de reiteração de
Agravo Interno, sendo este último interposto contra decisão do Presidente da Turma Recursal que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, por ter sido interposto contra acórdão que negou provimento ao primeiro Agravo Interno.

Para melhor esclarecimento e compreensão dos fatos, entendo que deve ser feito um relatório sobre o ocorrido neste processo, que passo a fazer.

A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamada, ora Agravante, conforme Ementa abaixo transcrita:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OBJETO NA PISTA - RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3º, E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em 23/10/2023 foi interposto Recurso Extraordinário. Por decisão prolatada em 24/11/2023 foi negado seguimento ao referido recurso, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto
, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 130 e na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
NEGO SEGUIMENTO
ao presente Recurso Extraordinário”.

Em 22/01/2024 foi interposto Agravo Interno. Em sessão de julgamento virtual de 04 a 07/02/2024, o colegiado da Turma Recursal negou provimento ao Agravo Interno, eis a Ementa do Julgado:

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 130/STF. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO IMPROVIDO.

No termos da tese fixada no julgamento do Tema 130: “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal”.

Deve ser negado provimento ao Agravo Interno visando dar seguimento ao Recurso Extraordinário, se nas razões do agravo há simples repetição das razões do Recurso Extraordinário, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada.

Agravo Interno Improvido.

Em 01/04/2024, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno. Em 28/05/2024, o Presidente da Turma Recursal não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível contra decisão colegiada, ou seja, contra acórdão que não conhece ou que nega provimento a Agravo Interno.

Após, foi interposto
NOVAMENTE
Agravo Interno.

A interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento dos demais, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Portanto, considerando que as normas do Código de Processo Civil disciplinam de forma clara e precisa as hipóteses de cabimento do Agravo Interno (art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º) e do agravo nos próprios autos (art. 1.042), faz-se mister não conhecer do presente recurso.

Deste modo, não deve ser conhecido
o presente Agravo Interno (art. 1.021 do CPC), tendo em vista tratar-se de repetição de outro recurso anteriormente interposto.

Não constitui usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal quando o Recurso Extraordinário não é admitido, e quando não admite Agravo quando a decisão fundada em Tema de repercussão geral, eis como tem decidido a respeito a Suprema Corte:

RECLAMAÇÃO - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO - INEXISTÊNCIA.

Não havendo equívoco quanto à observância da sistemática da repercussão geral na origem, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação. (Rcl 36264 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)

(
STF
- AgR Rcl: 36264 MT - MATO GROSSO 0027032-27.2019.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. Fica descaracterizada a usurpação da competência desta Corte ante o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões.

2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação como sucedâneo recursal.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 45293 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO.

1. Não se verifica usurpação da competência quando o Tribunal de origem deixa de remeter ao Supremo agravo interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema de repercussão geral.

2. Agravo interno desprovido.

(
STF
- Rcl: 53090 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE CONTRA A QUAL CABE APENAS AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, § 2º. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
- Rcl: 59894 MT, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Assim, o Agravo Interno não deve ser conhecido, em face da preclusão consumativa e também por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Bem como que “
Não se verifica usurpação da competência quando o Tribunal de origem deixa de remeter ao Supremo agravo interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema de repercussão geral.

Por fim, tendo em vista que o presente Agravo é manifestamente inadmissível, a Agravante deve ser condenada ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 1.021, §4
º
do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§4º Quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissíve
l ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
por não ser possível repetir o mesmo recurso,
DEIXO DE CONHECER o presente Agravo Interno
. Por tratar-se de Agravo Interno manifestamente inadmissível, condeno a Agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do § 5ºdo mesmo artigo de lei.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator/Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024